Tribunal: TJBA
Processo: 0504252-95.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504252-95.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANA DA PENHA DA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO,
SEM CONCURSO PÚBLICO,
PARA O MESMO CARGO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504252-95.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada ROSANA DA PENHA DA SILVA CARNEIRO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.